Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-84.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702760-84.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE ELIAS SANTOS APELADO: YURI DE ABREU MAGALHAES DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Eunice Elias Santos contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento proposta por Yuri de Abreu Magalhães, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial. 2. A ré foi condenada ao pagamento das despesas com tarifas de água em nome do autor, incidentes sobre o imóvel situado na Avenida Comercial Quadra 10, Conjunto 04, Lote 04, Loja 02, Paranoá, Brasília – DF, posteriores a data do término da relação deste com o imóvel (7/7/2019). 3. Caso seja comprovado o pagamento pela parte autora, consignou que o montante a ser ressarcido pela ré deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC (a partir do desembolso) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 4. Como consequência da sucumbência da ré, cuja revelia foi decretada, ela também foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID no 28630779, págs. 1-3). 5. A apelante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. Informa que não possuí condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 8. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e do pedido de da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO